Tribunal: TJSP
Processo: 2255566-47.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que considerou ser extemporânea a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou as teses de nulidade arguidas, ao fundamento de que: (i) inexistiria prejuízo no sentido de a desconsideração da personalidade jurídica não ter sido processada em acidente apartado, e; (ii) seria válida a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que considerou ser extemporânea a impugnação ao cumprimento de sentença e rejeitou as teses de nulidade arguidas, ao fundamento de que: (i) inexistiria prejuízo no sentido de a desconsideração da personalidade jurídica não ter sido processada em acidente apartado, e; (ii) seria válida a citação por edital realizada, pois as tentativas e pesquisas em relação aos sócios foram realizadas e o resultado foi negativo. Desconsideração da personalidade jurídica determinada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Ausência de previsão legal acerca de incidente próprio. Respeito ao contraditório diferido com a citação na execução. Citação dos sócios por edital válida, pois realizada após diversas diligências. Acerto na ordem de inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença. Aplicação da teoria menor prevista no art. 28 do CDC. Desconsideração da personalidade jurídica corretamente determinada, pois configurado o obstáculo ao ressarcimento do consumidor e a correlação das empresas envolvidas. Pedido de nova tentativa de citação dos réus e buscas supervenientes de endereço não analisado em primeiro grau que não pode ser aqui apreciado, sob pena de supressão de instância. Decisão mantida. Recurso conhecido em parte e não provido.